Tribunal: TJDFT
Processo: 0745995-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO INDICADO (DISTRITO FEDERAL). APRESENTAÇÃO DE DEFESA SOBRE A INTERVENÇÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. EXCLUSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Agravante insurge-se contra o indeferimento da fixação de honorários advocatícios na r. decisão agravada, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Distrito Federal, bem como determinou a exclusão da lide do Ente Distrital, habilitado nos autos, após intimação do juízo, para apresentar manifestação como terceiro.
2. A r. decisão impugnada indeferiu o pedido do Réu, ora Agravado, para inclusão do Distrito Federal no feito como litisconsorte passivo necessário, levando em consideração as teses defensivas apresentadas pelo Ente Distrital, após intimação do d. Juízo para tal desiderato.
3. O indeferimento do pedido de chamamento ao processo, após intimação do terceiro para se manifestar sobre esse pedido apresentado pelo Réu em contestação, importa na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. No caso dos autos, aplica-se o princípio da causalidade, motivo pelo qual o Réu/Agravado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Procuradoria do Distrito Federal.
5. Em relação ao percentual dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a fixação proporcional em “quantum” inferior ao patamar mínimo legal na hipótese de reconhecimento de ilegitimidade passiva de litisconsorte.
6. No caso concreto, embora o Distrito Federal não tenha sido admitido como litisconsorte passivo necessário, cabível a aplicação do referido entendimento da Corte Superior por analogia, uma vez que a atuação efetiva da Procuradoria na defesa judicial, após prévia intimação do juízo, limitou-se à impugnação das alegações apresentadas pelo Réu em contestação e, após, o ente público foi excluído do feito, diante da ilegitimidade dele para atuar na demanda.
7. Portanto, deve-se aplicar o art. 85, § 2o, do CPC/15, com a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre valor da causa.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.